Tribunal: STF
Processo: HC 71219
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Perempção.
          Crimes de ameaça e injuria.
          Ação penal pública. Ação penal privada.
          Arquivamento  de inquerito. Coisa julgada. Exceção. Artigos
95, V, 111 e 110, par. 2., do C.P.Penal.
          Perempção  da ação  penal (art.  107, IV,  do C.  Penal c/c
arts. 60, III, e 520 do C.P.Penal.
1.         A exceção de coisa julgada e matéria processual de defesa,
que,  em princípio, deve ser  apresentada, perante o Juiz de 1. grau,
se  a ação penal ja estiver em andamento, com o recebimento ou não da
queixa (arts. 95, V, e 111 do C. P. Penal), não sendo essa a hipótese
dos autos.
2.         A exceção  de  coisa julgada  somente  pode ser  oposta em
relação  ao fato principal,  que tiver sido  objeto de sentença (art.
110, par. 2., do C.P.Penal).
3.         Despacho de arquivamento de inquerito policial sobre crime
de  ação pública (ameaça)  não configura  coisa julgada impeditiva de
ação penal privada, por crime de injuria.
4.         Extingue-se  a  punibilidade,  pela  perempção,  nas ações
penais privadas (art. 107, inc. IV, do C. Penal).
5.         Configura-se a perempção,  dentre outras hipóteses, quando
"o  querelante  deixar  de  comparecer,  sem  motivo  justificado,  a
qualquer  ato do processo  a que deva  estar presente" (art. 60, inc.
III, do C.P.Penal).
6.         Não  e  obrigatorio   o  comparecimento  do  querelante  a
audiencia  de tentativa  de conciliação, de  que trata  o art. 520 do
C.P.Penal.
7.        Doutrina e jurisprudência.
8.        "H.C." indeferido.